Tribunal: STF
Processo: ARE 1215881
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMINISTRATIVO. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO INSTAURADO PARA CONTROLE EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.